Tribunal: TJBA
Processo: 8134424-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134424-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDA CONDENAÇÃO.
HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC
. ERRO MATERIAL CONSTATADO E SANADA.
ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora Embargada, anulando a sentença proferida nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT e determinando o retorno dos autos para realização de perícia, com condenação das Embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, que fixou honorários advocatícios mesmo diante da anulação da sentença e do retorno do feito à origem para prosseguimento.

III. Razões de decidir
3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, entre outras hipóteses.
4. Na hipótese de anulação da sentença e ausência de resolução de mérito, não há parte vencida ou vencedora, sendo, portanto, indevida a imposição de verba honorária.
5. A condenação ao pagamento de honorários deve ser reservada à decisão final que aprecie o mérito da causa, quando será possível identificar a parte sucumbente, conforme o princípio da causalidade.
6. A jurisprudência é firme ao reconhecer que, havendo anulação da sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais nesse momento processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para excluir da parte dispositiva do acórdão a condenação da parte Embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. A anulação da sentença, sem resolução do mérito, impede a fixação de honorários advocatícios. 2. A condenação em honorários deve ocorrer apenas na decisão que põe fim ao processo, após a definição da parte vencida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134424-24.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outro e como Embargado EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça